Tribunal: TJSP
Processo: 2119497-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PENHORA SOBRE PORCENTAGEM DE VERBA SALARIAL - Insurgência da devedora contra decisão que determinou a constrição sobre 10% (dez por cento) de seus vencimentos líquidos - Mitigação da impenhorabilidade - Possibilidade - Proteção que se dá ao salário que não é absoluta, cabendo sua mitigação, devendo, todavia, se assegurar à executada o direito fundamental à dignidade da pessoa humana - Decisão

Ementa:
PENHORA SOBRE PORCENTAGEM DE VERBA SALARIAL - Insurgência da devedora contra decisão que determinou a constrição sobre 10% (dez por cento) de seus vencimentos líquidos - Mitigação da impenhorabilidade - Possibilidade - Proteção que se dá ao salário que não é absoluta, cabendo sua mitigação, devendo, todavia, se assegurar à executada o direito fundamental à dignidade da pessoa humana - Decisão mantida - Recurso desprovido.